Tribunal: STF
Processo: ACO 3649
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo Estado do Maranhão em face da União, do Bank of America N.A. (BANA) e do Brazil Loan Trust 1, na qual se requer que seja concedida, liminarmente, tutela provisória para:  



     



    “a.1) suspender temporariamente o pagamento da prestação vincenda da dívida pública do Estado do Maranhão, em relação ao contrato ROF TA652763, referente à parcela de julho de 2023, firmado com o ente mencionado na presente inicial (item 3.1);



    a.2) determinar à União que se abstenha executar a contragarantia relativa ao contrato de empréstimo e garantia ROF TA652763, referente à parcela de julho de 2023, obstando que a demandada, diretamente ou por intermédio do Banco do Brasil S.A (ou outra instituição financeira) ou de qualquer de seus órgãos e entidades, promova qualquer ato de bloqueio/transferência das receitas próprias ou as decorrentes de repartição constitucional obrigatória, pertencentes ao Estado do Maranhão,que estejam em contas vinculadas à Administração Direta ou Indireta Estadual;



    a.3) determinar à União e demais réus que se abstenham de incluir o Estado do Maranhão nos cadastros federais de inadimplência, em razão da alegação de mora no pagamento da parcela/contrato indicado nos itens a.1 e a.2, até o julgamento final de mérito da demanda;



    a.4) ordenar a imediata devolução de quaisquer valores bloqueados e/ou transferidos ao Tesouro Nacional a título de contragarantia, em razão do inadimplemento do contrato citado nos itens a.1 e a.2, até o julgamento final da demanda;



    a.5) Em qualquer das situações descritas supra (itens a.1 a a.4), seja fixada multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) à ré, cifra compatível com o montante correspondente aos interesses jurídicos ora tutelados e que tem o objetivo de inibir a parte ré a descumprir o provimento liminar;



    O Estado do Maranhão, na exordial, elencou as seguintes razões:



    “A UNIÃO, os ESTADOS e o DISTRITO FEDERAL, representados por suas autoridades competentes, firmaram Acordo Homologado no âmbito da ADPF n.º 984 e ADI n.º 7191, no bojo das quais os entes federados demonstraram que a limitação das alíquotas de ICMS trazidas na LC 194/2022 teria afetado a competência e a autonomia dos Estados e Distrito Federal (DF), impactando em seus orçamentos e em sua gestão fiscal, reduzindo a expectativa de receitas e a capacidade de arrecadação. 



    [...]



    Todavia, não foi possível localizar o envio de proposta formal pelo Poder Executivo contendo o mencionado projeto de lei junto à Câmara dos Deputados. Logo, é evidente a mora do Poder Executivo Federal no cumprimento do Item I da Cláusula Segunda e a Cláusula Quarta do Acordo Homologado no âmbito da ADPF n.º 984 e ADI n.º 7191. 



    [...]



    Desse modo, foi encaminhado o Ofício n.º 212/2023-GAB/PGE ao Senhor Ministro da Fazenda do Brasil assinado conjuntamente pelo Senhor Secretário de Estado do Planejamento e Orçamento e pelo Senhor Procurador-Geral do Estado do Maranhão, comunicando à União, nos termos do art. 726 do Código de Processo Civil, a impossibilidade de pagamento da última parcela do Contrato ROF TA652763 com data de vencimento prevista para 20 de julho de 2023 (…)



    Em assim sendo, considerando a iminência do vencimento da última parcela do contrato ROF TA652763 em 20 de julho de 2023, propõe-se a presente Ação Cível Originária. 



    [...]



    O Estado do Maranhão possui diversos contratos de financiamento que, em conjunto, representam a dívida pública estadual. O Ente Federativo tem realizado hercúleos esforços para manter em dia suas obrigações e, ao mesmo tempo, prestar a contento os serviços públicos de que foi incumbido pela Constituição Federal.



    Dentre tais operação de crédito, a com o Bank of America (BoFA) foi realizada no dia 23 de julho de 2013, com a contratação de empréstimo de U$ 661.967.121,34 em favor do Estado do Maranhão. O período de carência para o pagamento das parcelas de amortização (principal), encerrou em janeiro de 2015, quando começaram a ser cobradas as parcelas semestralmente de forma regular.



    Segundo dados da Nota Técnica nº 1-009/2023 – SATEC/SEPLAN (Anexo 1) encaminhada via Ofício n° 307/2023-GAB/SEPLAN, o valor adimplido até o momento é de U$ 719.320.545,53, enquanto o saldo devedor, que corresponde à última parcela do contrato, com data de pagamento para o dia 20 de julho de 2023, é do montante de R$ 275.999.518,00 (duzentos e setenta e cinco milhões novecentos e noventa e nove mil quinhentos e dezoito reais), sendo R$ 268.642.737,34 de Principal e R$ 7.356.780,66 referente aos Juros e Encargos. (…)



    [...]



    No entanto, a corrente queda das receitas estaduais em razão das alterações impostas pelas Leis Complementares nºs 192/2022 e 194 2022 acrescida de um conjunto de fatores que comprometem as contas públicas maranhenses de modo negativo expostos na Nota Técnica nº 1-009/2023 – SATEC/SEPLAN (Anexo 1) impossibilitam o Autor de realizar o pagamento da última prestação aprazada para 20/07/2023.



    É salutar destacar que não há interesse do Estado em deixar de honrar seus compromissos. Contudo, como será demonstrado abaixo, o pagamento da dívida pública fica absolutamente impossibilitado enquanto não efetivamente equacionados os efeitos das Lei Complementares acima indicadas.



    [...]



    A presente demanda tem como escopo principal requerer a sensibilização do Supremo Tribunal Federal para o grave cenário de desequilibro federativo imposto pelas Leis Complementares nºs 192/2022 e 194/2022 e demais fatores que comprometem as contas públicas maranhenses de modo negativo elencados na Nota Técnica nº 1-009/2023 – SA TEC/SEPLAN (Anexo 1), em razão deles, requerer que, caso ocorra o pagamento do débito pela União, seja esta obstada de executar as contragarantias previstas no Contrato ROF TA652763.



    Não obstante, há o objetivo secundário de prestar a formal comunicação à União da impossibilidade do pagamento referente ao Contrato ROF TA652763, para que esta, caso tenha interesse, realize o pagamento de modo expedito relacionado a este débito, a fim de minimizar a incidência de juros e encargos decorrentes da mora. 



    [...]



    Ora, tendo a União condições e interesse em honrar o pagamento e, de outro lado, inexistindo condições por parte do Estado do Maranhão, a boa-fé inerente à relação impõe que o demandante dê imediata ciência àquela para que, caso tenha possibilidade de realizar o pagamento relativo a este contrato, o faça com a maior brevidade possível, evitando a incidência dos ônus emergentes da mora.



    É certo que, na hipótese de ocorrer o pagamento por parte da União, caberá ao Estado requerente, em momento posterior, compensar o Ente Federal, por meio do refinanciamento da dívida. Assim, a notificação prévia da impossibilidade do pagamento para que a União, caso tenha interesse, substitua-o brevemente, materializa o dever do devedor de mitigar suas perdas, corolário do princípio da boa-fé objetiva, conforme exaustivamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    [...]



    Forte neste princípio, que, repita-se, ilustra a boa-fé do Estado demandante, o autor, com fundamento no art. 726 do Código de Processo Civil, requer seja notificada a União, a fim de que esta, querendo, efetue o pagamento da parcela vincenda em 20/07/2023 tão logo possa fazê-lo a fim de minorar ou impedir a incidência de ônus decorrentes da mora.



    [...]



    É do conhecimento desta Corte, em razão da propositura da ADI nº 7.191, da ADI nº 7.195, bem assim da ADPF nº 984, que a União, exorbitando suas competências constitucionais, decidiu se utilizar do imposto previsto no art. 155, inc. II, da Constituição Federal para realizar política econômica e, com isso, reduzir o impacto do preço dos combustíveis no processo inflacionário por que passa a economia nacional. 



    [...]



    O ICMS é a principal fonte de recursos próprios do Estado do Maranhão, representando em média 40% da receita corrente. No primeiro semestre de 2022, a arrecadação desse imposto foi de R$ 5.586,3 milhões, enquanto no mesmo período de 2023, a arrecadação foi de R$ 4.712,6 milhões, o que representa uma queda de R$ 873,7 milhões no ano, equivalente a -15,6% (Gráfico 1). Esse declínio na arrecadação está diretamente relacionado às restrições impostas pela LC nº 194/2022.



    [...]



    É importante ressaltar que diante da considerável e potencial perda de receitas, juntamente com a necessidade de manter as despesas obrigatórias e outros gastos discricionários importantes, há um risco real de comprometimento da solvência financeira do Estado e, no limite, do cumprimento das regras fiscais estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).



    Diante do contexto, faz-se prudente o esforço de negociação com o Tesouro Nacional que vise o refinanciamento dos valores da parcela vincenda do Bank of America de julho de 2023, possibilitando flexibilizar o gasto público nesse momento crucial para o equilíbrio e recuperação das finanças estaduais.



    [...]



    Avaliando o conteúdo do princípio constitucional da lealdade federativa, conforme exposto pela jurisprudência dessa Corte Suprema e pela literatura, é possível extrair fundamento jurídico para excepcionar as previsões contratuais de execução de contragarantia em favor da União nas hipóteses em que essa execução coloca em perigo a prestação dos serviços públicos essenciais de que foram incumbidos os Estados. 



    [...]



    A jurisprudência sedimentada dessa E. Corte Suprema estabelece que, nas hipóteses em que a sanção aplicada por um ente em face do outro – principalmente quando envolve bloqueio/retenção de recursos - ultrapassar a esfera de interesses meramente patrimoniais do ente sancionado, passando a repercutir negativamente nos serviços públicos e nos interesses gerais da coletividade, deve-se impedir a continuidade de tal efeito mediante a substituição da medida por outra menos gravosa à população, de modo a impedir que os efeitos da sanção transcendam a esfera do ente público sancionado e atinjam a coletividade.



    [...]



    A probabilidade do direito está por demais evidente, uma vez que a causa de pedir encontra fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que está orientada no sentido de que entraves administrativos que sirvam de empecilho para que o ente subnacional usufrua das benesses previstas no supracitado acordo, bem como eventual execução de contragarantia de contratos de operação de crédito, para além de violar diversos preceitos constitucionais - dentre os quais se destaca os princípios do equilíbrio do pacto federativo e da fidelidade à federação -, também impõe sobre o ente autor ônus financeiro, que, ao fim, pode importar na paralisação completa de serviços essenciais prestados à população local e na descontinuidade de inúmeras políticas públicas relevantes nas áreas da saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, assistência social etc.



    [...]



    Quanto ao perigo de dano, este emerge das consequências financeiras imediatas a que será submetido o Estado do Maranhão, caso a União execute a contragarantia atrelada às operações de crédito aqui referidas.



    Como já destacado ao longo desta inicial, há impossibilidade fática de adimplemento das parcelas dos contratos de financiamento celebrados pelo Estado autor e, por via de consequência, provável e iminente ação da União no sentido de executar as respectivas contragarantias mediante bloqueios de repasses de cotas do FPE e retenção de receitas próprias do Estado diretamente das contas do Tesouro Estadual. Esse bloqueio, se considerada apenas a próxima parcela referente ao contrato ROF TA652763, pode alcançar, imediatamente o valor de R$ 275.999.518,00 (duzentos e setenta e cinco milhões novecentos e noventa e nove mil quinhentos e dezoito reais), considerado o contrato elencado no item 3.1 desta Inicial.



    A vultuosidade desses montantes, em si, já evidencia o perigo de colapso das finanças do requerente, com repercussões desastrosas nos serviços e políticas públicas essenciais, cujo custo social será irremediável, a demandar a urgente prestação de tutela jurisdicional.



    [...]



    De outro lado, não há risco de irreversibilidade ou dano reverso pela concessão da medida de urgência aqui postulada, haja vista que será possível a renegociação da dívida perante a União.



    Nesse sentido, é ilustrativo o sucesso obtido por meio da solução negocial alcançada na ACO nº 3.438, por meio da qual houve a renegociação de dívida do Estado do Maranhão anteriormente adimplida pela União (Contrato de Confissão e Refinanciamento de dívidas nº 281/2022/CAF – Anexo 8).”



    De forma voluntária, a União apresentou manifestação nos autos, na qual aduziu:



    “As alegações jurídicas de mora do poder executivo federal em relação a implantação da sistemática de compensação da perda arrecadatória do ICMS – especialmente considerando como fundamento os dispositivos do acordo homologado na ADPF n. 984 e ADI 7.191 – , não encontram o mínimo suporte no mundo dos fatos.



    Em primeiro lugar, ao contrário do que afirma o ente federado, insta salientar que o Poder Executivo já enviou Projeto de Lei Complementar tempestivamente ao Congresso Nacional, conforme verificado em publicação realizada no Diário Oficial da União, no dia 30/06/2023.



    [...]



    O que se busca com a presente demanda, portanto, é um indevido aumento objetivo de um acordo já homologado judicialmente, de forma unilateral, desconsiderando os princípios básicos de negociação e resolução consensual de conflitos, bem como o princípio constitucional de primazia da coisa julgada material (art. 5º, XXXVI, da CF) que orientou os outros 26 entes da federação e o ente central.



    Ademais, considerando que a parte autora está formulando alegações no sentido de que houve descumprimento de cláusulas da avença firmadas no bojo da ADPF 984 e ADI 7.191, o juízo competente para apreciar tal requerimento seria justamente o responsável pela sua homologação – qual seja, o Min. Gilmar Mendes.”



     
É o relatório. Decido.



    A concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).



    No presente caso, estão preenchidos os requisitos legais.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem adotado entendimento no sentido do deferimento de tutela judicial de urgência para suspender os efeitos de atos praticados pela União que possam comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Nesse sentido, a decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da Presidência, nos autos da ACO 2972-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/2/2017, que possui a seguinte ementa:  



     



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA CONTRATUAL. BLOQUEIO DE RECURSOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RISCOS À CONTINUIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E URGENTE. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.”  



     



    No mesmo sentido, cito a ACO 2898-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 3/8/2016; e ACO 3270-MC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27/5/2019, com a seguinte ementa:  



     



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA PELA UNIÃO EM DESFAVOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE FINANCEIRA DO ENTE ESTADUAL. FEDERALISMO DE COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.”  



     



    Além disso, no presente caso, no qual se tem por objeto o cenário econômico-financeiro do Estado do Maranhão e os impactos arrecadatórios e fiscais ocasionados pelas Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, importante discorrer sobre o pacto federativo e a solidariedade entre os entes da federação.



    Conforme já lecionei, a história do federalismo inicia-se com a Constituição norte-americana de 1787. A análise de suas características e do desenvolvimento de seus institutos vem sendo realizada desde os escritos de Jay, Madison e Hamilton, nos artigos federalistas, publicados sob o codinome Publius, durante os anos de 1787/1788, até os dias de hoje, e mostra que se trata de um sistema baseado principalmente na manutenção de autonomia dos estados-membros, com a consagração de divisão constitucional de competências.



    Em 1887, em seu centenário, o estadista inglês William Gladstone afirmou que a Constituição dos Estados Unidos “era a mais maravilhosa obra jamais concebida num momento dado pelo cérebro e o propósito do homem”. Dentro dessa perspectiva, a questão do federalismo e do equilíbrio entre o Poder Central e os Poderes Regionais foi das questões mais discutidas durante a Convenção norte-americana, pois  a manutenção do equilíbrio Democrático e Republicano, no âmbito do Regime Federalista, depende do bom entendimento, definição, fixação de funções, deveres e responsabilidades entre os três Poderes, bem como da fiel observância da distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo, consagrado constitucionalmente no Brasil, desde a primeira Constituição Republicana, em 1891, até a Constituição Federal de 1988.



    A Federação, portanto, nasceu adotando a necessidade de um poder central, com competências suficientes para manter a união e coesão do próprio País, garantindo-lhe, como afirmado por HAMILTON, a oportunidade máxima para a consecução da paz e liberdade contra o facciosismo e a insurreição (The Federalist papers, nº IX) e permitindo à União realizar seu papel aglutinador dos diversos Estados-Membros e de equilíbrio no exercício das diversas funções constitucionais delegadas aos três poderes de Estado.



    Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado principalmente na cooperação, como salientado por KARL LOEWENSTEIN (Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362). No dizer de GARCÍA PELAYO, há a necessidade de conformar-se a tendência à unidade e a tendência à diversidade (Derecho constitucional comparado. 8. Ed. Madri: Revista do Ocidente, 1967. p. 218).



    É necessário, portanto, que o exercício das competências dos entes federativos respeite outro traço nuclear do Estado Federal: a interdependência. Esse ingrediente que representa uma ideia associável às noções de solidariedade, de lealdade, ou de cordialidade é crucial para que as federações sigam em frente na persecução de seus projetos coletivos, encontrando as composições imprescindíveis para a preservação de sua identidade.



    FERNANDO LUIZ ABRUCIO ressalta que a chave para o êxito federativo está em equilibrar competição e cooperação (A coordenação federativa no Brasil: a experiência do período FHC e os desafios do governo Lula. In: Revista de Sociologia e Política, n. 24, jun-2005, p. 43).



    A ideia de cooperação está presente no voto do Min. ROBERTO BARROSO, nos autos da ACO 2.178, ao afirmar que, no âmbito da Federação brasileira, União e Estados devem se relacionar tendo como objetivo a realização dos fins constitucionais da República, não devendo prevalecer propósitos de lucro e maximização de ganhos sem a devida observação das ideias de lealdade federativa, equidade, solidariedade e cooperação. O Relator afirma que “O federalismo fiscal brasileiro vive um momento delicado, marcado por insuficiências e desequilíbrios. Para tal situação, contribuem, entre outros fatores, (i) o centralismo tributário da União, que concentrou os seus esforços arrecadatórios em contribuições, cuja receita majoritariamente não é compartilhada com os demais entes federados; (ii) os incentivos fiscais que produzem impactos sobre o Fundo de Participação dos Estados; (iii) a omissão inconstitucional do Congresso Nacional em disciplinar medidas compensatórias das perdas sofridas pelos Estados com a desoneração das exportações, já reconhecida na ADO 25, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 30.11.2016; (iv) uma guerra fiscal de todos contra todos; (v) e as obrigações de amortização da dívida dos Estados com a União. Como se vê, instaurou-se um modelo em que os Estados perdem quase sempre. A interpretação de normas e contratos entre os entes federativos não pode desconsiderar essa realidade fática”.



    Essa necessária cooperação entre os entes da federação encontra guarida na jurisprudência da CORTE, conforme podemos verificar na decisão proferida pelo Min. GILMAR MENDES, nos autos da ACO 3.362, na qual ressalta que “o princípio da lealdade à federação atua como um dos mecanismos de correção, de alívio das tensões inerentes ao Estado Federal, junto aos que já se encontram expressamente previstos na própria Constituição. Sua presença silenciosa, não escrita, obriga cada parte a considerar o interesse das demais e do conjunto. Transcende o mero respeito formal das regras constitucionais sobre a federação, porque fomenta uma relação construtiva, amistosa e de colaboração. Torna-se, assim, o espírito informador das relações entre os entes da federação, dando lugar a uma ética institucional objetiva, de caráter jurídico, não apenas político e moral. (ROVIRA, Ennoch Alberti. Federalismo y cooperacion en la Republica Federal Alemana, Centro de Estudios Constitucionales: Madrid, 1986, p. 247)”.



    Assim, em estágio de cognição sumária, é possível afirmar que a restrição à tributação estadual ocasionada pelas Leis Complementares 192/2022 e 194/2022 acarretou um profundo desequilíbrio na conta dos entes da federação, tornado excessivamente oneroso, ao menos nesse estágio, o cumprimento das obrigações contraídas nos contratos de financiamento que compõem a dívida pública dos entes subnacionais. Justificável, portanto, a pretendida intervenção judicial nos contratos para suspensão do pagamento das prestações deles originadas até que se concretize os mecanismos tendente ao restabelecimento do equilíbrio da base contratual. Esta diretriz já foi adotada por esta CORTE, com destaque para o quanto decidido na ACO 3.119, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 30/06/2020, com a seguinte ementa:  



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CESSÃO DE ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DECORRENTES DE APROVEITAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS ENTRE ESTADO-MEMBRO E UNIÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO VERIFICADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. 1. Pedido de revisão de contrato de cessão de royalties e compensações financeiras decorrentes de aproveitamento de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica sob alegação de desequilíbrio econômico-financeiro. 2. O prazo prescricional não pode ser contado a partir da celebração do contrato. O prejuízo apenas poderia ser constatado ao final da execução do ajuste, quando seria possível aferir se houve onerosidade excessiva para uma das partes. O termo inicial do prazo prescricional, portanto, é a data do último repasse de royalties à União. Além disso, o prazo de prescrição é de cinco anos, tal como previsto no Decreto nº 20.910/1932, que é norma especial em relação ao Código Civil. Como os repasses dos royalties e dos valores atinentes à compensação financeira, objeto da cessão de crédito, permanecem até hoje, não há que se falar em decurso do aludido prazo prescricional. 3. As relações entre entes da Federação, especialmente entre a União e Estado-Membro, devem ser regidas por vetores constitucionais, como lealdade federativa, solidariedade e equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Nem mesmo nas relações estritamente privadas se tolera o ganho desproporcional, decorrente de motivos imprevisíveis. 4. O contrato firmado entre a União e o Estado do Paraná teve por propósito, conforme expressa disposição legal que o autorizou, a capitalização dos fundos previdenciários e financeiros dos servidores estaduais. Não se afigura legítimo que sua execução imponha ao Estado a entrega de prestações que montam a valor muito superior à expectativa inicial das partes, gerando um desequilíbrio entre as obrigações. A hipótese, portanto, é de onerosidade excessiva para o Estado-Membro e de ganho desproporcional para a União. 5. Os créditos originados dos royalties e das compensações financeiras, cedidos durante o período de maio de 2000 a dezembro de 2020, foram adquiridos considerando o critério de fluxo de caixa descontado, estabelecido para que se pudesse estabelecer um sinalagma entre as obrigações reciprocamente contraídas. 6. Considerando o dever de cooperação e de solidariedade entre os entes federados e os ganhos inesperados da União, afigura-se proporcional o recebimento das prestações pela União até o ajuizamento da ação, como remuneração pela operação desenvolvida, oportunidade em que se dá por resolvido o negócio, com base na teoria da imprevisão, tal como previsto no artigo 478 do Código Civil. 7. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para declarar resolvido o contrato no momento do ajuizamento da ação e condenar a União a restituir ao autor os valores que foram repassados pelo Estado do Paraná a título de royalties e compensações financeiras a partir da data da resolução, como correção monetária e juros moratórios, estes contados da citação. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.”  



     



    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar a suspensão do pagamento da parcela relativa ao Contrato ROF TA 652763, com vencimento na data de 20/07/2023.



    Em virtude da liminar concedida, não poderá a União proceder às medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato, notadamente o exercício das contragarantias, caso venha voluntariamente a pagar as respectivas prestações, enquanto vigorar a presente liminar.



    Cite-se e intime-se as partes rés para o cumprimento da decisão, bem como para apresentar contestação no prazo legal.



    Manifeste-se a União, no prazo de 48 horas, sobre as alegações apresentadas pelo Estado autor.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado. Intime-se a União, inclusive, por WhatsApp.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.  



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente